Tribunal: TJDFT
Processo: 0825613-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INOBSERVÂNCIA DA CONCOMITÂNCIA PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83336691). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83336695).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à declaração de nulidade do Auto de Infração no SA04727587 e de seus efeitos administrativos e financeiros, bem como ao cancelamento da pontuação e da multa aplicadas. Relatou que, em 03/12/2025, foi abordado em fiscalização de trânsito, ocasião em que foi autuado por suposta recusa à realização do teste de etilômetro. Sustentou a existência de vícios no procedimento administrativo, consistentes: (i) na ausência de entrega de cópia do auto de infração no momento da abordagem, com consequente cerceamento de defesa; (ii) na utilização de etilômetro passivo, sem validade para fins sancionatórios, o que teria induzido o condutor a erro; (iii) na ausência de identificação do equipamento no auto de infração; e (iv) na inobservância da tramitação concomitante dos processos administrativos de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 261, § 10, do CTB. Afirmou que tais irregularidades comprometem a legalidade do ato administrativo, por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como às normas do CONTRAN. Diante da ausência de solução na esfera administrativa, requereu a declaração de nulidade do auto de infração e a consequente anulação das penalidades impostas.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou a nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de juntada do processo administrativo, ao argumento de que tal documento não constitui requisito indispensável à propositura da demanda, por se encontrar sob a guarda exclusiva da Administração Pública. Aduziu que a controvérsia versa sobre a legalidade de ato administrativo sancionador, incumbindo ao ente público, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009, trazer aos autos a documentação necessária ao esclarecimento da causa, não sendo possível transferir ao administrado tal ônus. Argumentou que a sentença subverte a lógica do microssistema dos Juizados da Fazenda Pública ao exigir, como condição de admissibilidade, documento que a lei impõe ao réu apresentar, em afronta aos princípios do acesso à justiça e do devido processo legal. Asseverou que a ausência do processo administrativo não impede a identificação da controvérsia, sendo viável a sua requisição judicial no curso da instrução, não se justificando a extinção prematura do feito. Afirmou que eventual irregularidade de representação processual é vício sanável, já suprido, não podendo fundamentar o indeferimento da inicial. Alegou que a sentença se valeu de fundamentos genéricos e estranhos ao caso concreto, relacionados a suposta litigância predatória, sem demonstração de má-fé específica. Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, determinando-se ao ente público a apresentação do processo administrativo e demais documentos pertinentes, com posterior apreciação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para o recebimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 prevê que “A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”. Tal regra, embora imponha ao réu o dever de colaboração processual, não afasta o ônus do autor instruir a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação.
7. O requerente alegou a ocorrência de nulidade por ausência de tramitação concomitante dos processos administrativos de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 261, § 10, do CTB. No entanto, não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da instauração dos processos de multa e de suspensão. Não se pode alegar inobservância da concomitância processual sem a juntada do ato que se afirma ter tramitado isoladamente, pois tal omissão impede a verificação do alegado vício, contrariando os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ademais, não se trata de documento inacessível ao autor. No caso em exame o autor sequer trouxe o auto de infração impugnado, de modo a permitir minimamente a verificação das irregularidades apontadas, mas apenas o documento de notificação de autuação (ID 83336688).
8. A parte autora, embora alegue não dispor do processo administrativo, imputa-lhe vícios relacionados à suposta inobservância da concomitância processual. Cuida-se de evidente ato de má-fé processual, uma vez que as irresignações deduzidas em juízo são incompatíveis com os documentos por ela juntados (ou omitidos).
9. Com efeito, a conclusão adotada pelo Juízo de origem decorre de elementos objetivos dos autos, notadamente da incompatibilidade entre as alegações deduzidas e a ausência de documentos mínimos que lhes deem suporte, circunstância que evidencia tentativa de atribuir irregularidades a procedimento sequer demonstrado. Inexiste, portanto, nulidade na sentença.
10. Ademais, há evidente litigiosidade fabricada, tendo em vista que o patrono atuante no feito distribui diuturnamente inúmeras ações contra os órgãos de trânsito, narrando os mesmos fatos e com os mesmos fundamentos. A conduta persiste, a despeito das diversas multas por litigância de má-fé aplicadas em desfavor de seus clientes e do próprio advogado. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido. Aplicada multa por litigância de má-fé de 10% sobre o valor da causa em desfavor do recorrente, nos termos do art. 81 do CPC, em favor do recorrido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.